Tribunal: STF
Processo: RHC 200120
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pablo Silvano Alves Guimarães contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 640.139/RS, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado em 30.11.2018 pela prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o caput do art. 29 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 13 de outubro de 2018, na Av. Padre Cacique, Bairro Praia de Belas, em frente a Escola de Samba Praiana, por volta das 04h da manhã, os denunciados THALES SILVA DA SILVEIRA, PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES, EDINILSON SILVA DOS SANTOS, HARRISON DA NEVES RODRIGUES E LEDOLIR SALVADOR DE MELLO PICCOLI, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, juntamente com o menor F S A, mataram DAVID DOS SANTOS PROMOCENA, causando-lhe as lesões somáticas descritas no laudo de necropsia da vitima (fls. 112/113 do IP), que aponta como causa da morte: ‘hemorragia torácica interna consecutiva a ferimentos por projétil de arma de fogo’.
    O denunciado THALES SILVA DA SILVEIRA, vulgo ‘MAU’, obteve autorização do denunciado EDINILSON SILVA DOS SANTOS. Vulto ‘NITO’, que se encontra recolhido na Penitenciária Estadual Arroio dos Ratos, na condição de líder de organização criminosa, para matar a vítima DAVID DOS SANTOS PROMOCENA, ainda, induzindo o adolescente F S A a auxiliar na prática do delito.
    A vítima estava saindo de uma festa, na Escola de Samba Praiana, nesta Capital, onde foi vista por integrantes da organização criminosa comandada pelo acusado EDINILSON. Os denunciados PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES, vulgo ‘NEGO BI’ e HARRISON DAS NEVES RODRIGUES, vulgo ‘TOM’, avisaram o denunciado THALES SILVA DA SILVEIRA, vulgo ‘MAU’, que a vítima estaria no local. O denunciado THALES, por sua vez, juntamente com o adolescente F, aguardou a saída da vítima da festa e, previamente intencionado desferiu os disparos de arma de fogo na direção dela, causando-lhe o óbito” (fls. 48-49, e-doc. 1).
    3. Recebida a denúncia, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o Habeas Corpus n. 0104310-52.2020.8.21.7000, Relator o Desembargador José Antônio Cidade Pitrez, com a pretensão de trancamento da ação penal pela falta de justa causa e alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
    Em 14.12.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE HOMICÍDIO.
    No caso em comento, trata-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, de sorte que restou configurada a hipótese autorizadora do artigo 313, inciso I, do CPP. Há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, por sua vez, igualmente estão presentes, tanto é que a denúncia já foi recebida.
    No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade, tendo o juízo de primeiro grau demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
    As alegações trazidas pelo impetrante, que dizem respeito ao mérito da questão, como a negativa de autoria, é matéria a ser analisada durante a instrução processual, sendo que o presente remédio heroico não se mostra como meio adequado para sua apreciação, por demandar exame aprofundado de prova.
    Além disso, a fuga do paciente por longo período denota a necessidade da segregação, em face de risco de nova evasão.
    O parecer da Procuradoria de Justiça, por sua vez, bem aponta que: ‘Por outro lado, o trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, como tem proclamado a doutrina e a jurisprudência, é medida de caráter excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se apure, desde logo, a ausência de justa causa, a inexistência do delito ou de indícios suficientes de autoria ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que inocorre no caso dos autos”.
    Ausência de constrangimento ilegal.
    ORDEM DENEGADA” (fl. 35, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 18.1.2021, em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 640.139/RS, Relator o Ministro Felix Fischer, não conhecido monocraticamente em 9.2.2021.
    5. Em 2.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
    II - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.
    III - In casu, como asseverado pela eg. Corte a quo, ao contrário do que sustenta o agravante, a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele atribuído, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório.
    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos” (fl. 67, e-doc. 3).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente pretende o trancamento da ação penal, “haja vista flagrante ausência de indícios suficientes de participação em relação ao ora paciente PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES nos crimes narrados quando do oferecimento da peça acusatória” (fl. 100, e-doc. 3).
    Argumenta ser “impossível extrair da inicial acusatória elementos suficientes para caracterizar, em tese, a prática do delito de homicídio por parte do ora recorrente/paciente, haja vista que do feito originário nada se desponta a não ser a denúncia apócrifa em desfavor daquele” (fl. 104, e-doc. 3).
    Salienta que “a situação do senhor PABLO vem casada com o entendimento firmado pelo Supremo. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (HC 141.157-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) – no caso em apreço, a Autoridade Policial não efetuou diligências tendentes a averiguar a veracidade da denúncia apócrifa através da qual chegou a falácia da suposta participação do recorrente/paciente nos fatos” (fl. 105, e-doc. 3).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Por tudo quanto aqui exposto, requer-se o recebimento e PROVIMENTO do presente Recurso em habeas corpus, a fim de efetivar trancamento da ação penal n.º 50248010320188210001 (antigo 001/2.18.0091665-3), cuja tramitação se dá perante a 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, ante a evidente falta de justa causa para prosseguimento da persecutio criminis, por ser medida de inteira justiça, eis que deflagrada em desfavor do recorrente/paciente com base única e exclusivamente em denúncia apócrifa, nos termos da mais firme jurisprudência desta Corte Suprema” (fls. 119-120, e-doc. 3).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 6). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 199.183/RS, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 30.3.2021. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 12.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto.
    O Habeas Corpus n. 199.183/RS foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 640.139/RS, Relator o Ministro Felix Fischer, apontado o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como autoridade coatora, pela denegação do Habeas Corpus n. 0104310-52.2020.8.21.7000. 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 640.139/RS. 
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 199.183/RS, cujo agravo regimental foi desprovido nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
    Essa decisão transitou em julgado em 22.5.2021. 
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora